Tribunal: STF
Processo: ARE 1599388
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. Mandado de segurança. Pessoa jurídica de direito privado que atua no comércio atacadista de artigos de ortopedia. Alegação de que o Convênio CONFAZ n. 01/99 isentou de ICMS as operações com equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde, isenção que foi refletida no RICMS-SP, cuja validade foi estendida pelo Decreto 65.254/2020 até dezembro de 2022. No mesmo sentido o Convênio Confaz n. 126/2010, incorporado ao RICMS-SP, isentou as operações com artigos e aparelhos ortopédicos. Decretos nos. 65.254/2020 e 65.255/2020, com início de vigência a partir de janeiro de 2021, que extinguiram as isenções concedidas pelos Convênios CONFAZ. Decretos que não padecem, entretanto, de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade. Denegação da segurança que se impõe. Manutenção da r. sentença. Incidência do art. 252 do RITJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 150, I; 152; e 155, XII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e  280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Regime Especial de Fiscalização. Aproveitamento de crédito. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.224.180/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 11/11/2019).

Na mesma direção: ARE nº 1.122.822/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/02/2019; e ARE nº 1.139.556/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 03/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente